Tribunal: CARF
Processo: 13603.003722/2007-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE MAROTTI TOSELLI
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
NÃO CONHECIMENTO. FALTA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E O PARADIGMA.
A ausência de similitude fática entre os acórdãos paradigma e recorrido impede a caracterização da alegada divergência jurisprudencial e, consequentemente, prejudica o conhecimento do recurso especial.

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13603.003722/2007-53
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-005.379 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
10 de março de 2021
Recorrente
RUBBERTEC LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
NÃO CONHECIMENTO. FALTA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE O
ACÓRDÃO RECORRIDO E O “PARADIGMA”.
A ausência de similitude fática entre os acórdãos paradigma e recorrido
impede a caracterização da alegada divergência jurisprudencial e,
consequentemente, prejudica o conhecimento do recurso especial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial. Votou pelas conclusões a Conselheira Livia De Carli Germano.

(documento assinado digitalmente)
Adriana Gomes Rêgo – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli – Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Andrea Duek Simantob, Caio Cesar Nader Quintella, Fernando Brasil de
Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Alexandre
Evaristo Pinto, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e Adriana Gomes Rêgo (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13603.003722/2007-53
Fl. 478
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.379 - CSRF/1a Turma
Processo no 13603.003722/2007-53

Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência (fls. 409/416) interposto pelo
contribuinte em face do Acórdão no 1402-00.385 (fls. 1/9), o qual foi assim ementado:

VÍCIOS DO MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL MPF. ALEGAÇÃO DE
NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
Falhas quanto a prorrogação do MPF ou a identificação de infrações em tributos não
especificados, não causam nulidade no lançamento. Isto se deve ao fato de que a
atividade de lançamento é obrigatória e vinculada, e, detectada a ocorrência da situação
descrita na lei como necessária e suficiente para ensejar o fato gerador da obrigação
tributária, não pode o agente fiscal deixar de efetuar o lançamento, sob pena de
responsabilidade funcional.
CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. VALOR INFORMADO NA DIPJ E
NÃO ESPECIFICADO EM DCTF. CRÉDITO NÃO CONSTITUÍDO. CABÍVEL O
LANÇAMENTO COM MULTA DE OFÍCIO.
Somente por meio da DCTF informada à autoridade fiscal, é que o crédito tributário
estará constituído. A DIPJ não é instrumento hábil para constituição do crédito
tributário. Assim, é cabível lançamento, com multa de ofício, em relação ao crédito
tributário informado na DIPJ e não declarado na DCTF.
PARCELAMENTO. PAEX. MEDIDA PROVISÓRIA No 303, DE 2006.
Não se pode confundir o fato da empresa ter aderido ao PAEX Especial de que tratou a
MP no 303, de 2006, e estar pagando as parcelas devidas, com a circunstância do crédito
em questão estar incluso no referido parcelamento. Não estando incluso o crédito no
parcelamento, cabível a exigência mediante lançamento de ofício.

Em síntese, o litígio decorre de Auto de Infração (fls. 31/37) que exige IRPJ,
referente ao ano base de 2004, sobre a diferença entre os valores escriturados (e declarados em
DIPJ) e os informados em DCTF.
Houve apresentação de impugnação (fls. 123/138), a qual foi julgada
improcedente pela DRJ (cf. Acórdão de fls. 279/288).
Contra essa decisão a contribuinte interpôs recurso voluntário (fls. 292/310) que
foi objeto do acórdão ora recorrido.
A empresa, então, apresentou recurso especial (fls. 409/416), tendo siso este
admitido parcialmente, nos seguintes termos (cf. despacho de fls. 10/16 e reexame de fls. 17/18):

(...)
Acerca do Mandado de Procedimento Fiscal – MPF e das consequências advindas de
eventuais irregularidades em sua emissão, dispôs o respectivo voto condutor:
“(...) Por meio da norma antes referida, se disciplinou a expedição do MPF, que se
constitui em elemento de controle da administração tributária. A eventual
inobservância dos procedimentos e limites fixados por meio do MPF, salvo quando
utilizado para obtenção de provas ilícitas, não gera nulidades no âmbito do processo
administrativo fiscal.
Inobstante a controvertida jurisprudência acerca do assunto, entendo que o MPF se
constitui em instrumento de controle criado pela Administração Tributária para dar
segurança e transparência à relação Fisco-contribuinte, que objetiva assegurar ao
Fl. 479
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.379 - CSRF/1a Turma
Processo no 13603.003722/2007-53

sujeito passivo que seu nome foi selecionado segundo critérios objetivos e impessoais, e
que o agente indicado recebeu a incumbência para executar aquela ação fiscal. Pelo
MPF o auditor está autorizado a dar início ou a levar adiante o procedimento fiscal. Se
ocorrerem problemas com a prorrogação do MPF ou a identificação de novas
infrações cuja fiscalização não estava contida, não são invalidados os trabalhos
desenvolvidos, nem dados por imprestáveis os documentos obtidos para respaldar o
lançamento do crédito tributário apurado. Isto se deve ao fato de que a atividade de
lançamento é obrigatória e vinculada, e, detectada a ocorrência da situação descrita
na lei como necessária e suficiente para ensejar o fato gerador da obrigação tributária,
não pode o agente fiscal deixar de efetuar o lançamento, sob pena de responsabilidade
funcional.
Salvo nos casos de ilegalidade, a validade do ato administrativo é subordinada ao
autor ser titular do cargo ou função a que tenha sido atribuída a legitimação para a
prática daquele ato. Assim, legitimado o AFRF para constituir o crédito tributário,
mediante lançamento, não há que se falar em nulidade por falta de prorrogação do
MPF, que se constitui em instrumento de controle da Administração.
.....
A não prorrogação do MPF, a sua não ciência ao contribuinte ou o lançamento de
tributo não especificado no MPF, por si só, não gera nulidade do lançamento.”
Por sua vez, inicialmente com relação ao descumprimento de normas atinentes à
emissão do Mandado de Procedimento Fiscal MPF, o recorrente aduz haver
interpretação divergente conferida por outro colegiado à lei tributária, consubstanciada
no seguinte julgado:
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL -. NORMAS PROCESSUAIS - NULIDADE –
Afora as hipóteses de expressa dispensa do MPF, é inválido o lançamento de crédito
tributário formalizado por agente do Fisco relativo a tributo não indicado no MPFF,
bem assim cujas irregularidades apuradas não repousam nos mesmos elementos de
prova que serviram de base a lançamentos de tributo expressamente indicado no
mandado. (1oCC, 1a Câmara, Acórdão no 10194.497, de 30/01/2004)
Conforme anuncia a ementa, este paradigma considerou inválido o lançamento com
relação a tributo não indicado no MPFF.
Vejamos:
“(...) Como ressaltado na decisão recorrida, a validade do procedimento de ofício está
condicionada por duas premissas: (i) pertencer o executor da ação fiscal à Carreira de
Auditor Fiscal da Receita Federal; (ii) expressa autorização concedida a ele pelo
Mandado de Procedimento Fiscal. Quer dizer, a competência in concreto depende da
soma de duas atribuições: a primeira definida pelos artigos 142 do CTN e 6° da MP n°
2.06324. de 2001; e a Segunda concedida pelo MPF. No caso concreto: (a) o MPFF
emitido (fl.01) confere aos auditores designados a ordem específica para a
fiscalização de IPI; (b) o crédito lançado em relação ao IRPJ é decorrente de
infrações desvinculadas das que possam ter ensejado lançamento de IPI; (c) pela
natureza das infrações, deveria ter sido emitido o MPF Complementar, que incluísse
o IRPJ; (d) é como se não existisse um MPF que, atualmente, é peça fundamental na
formalização de lançamento, excetuados os casos do art.11 da Portaria SRF 1.265, de
1999.
.....
Ocorre que, no caso, o agente do Fisco, ao formalizar a exigência, não se encontrava
habilitado para o exercício da competência relativa ao IRPJ, eis que acobertado pelo
MPFF que apenas o autorizava a fiscalizar o IPI. Tendo constatado irregularidades
relativas ao IRPJ com base em elementos de prova diversos dos que poderiam ensejar
exigência do IPI, deveria o auditor responsável ter solicitado a emissão de MPFC, o
que, todavia, não foi feito.
Fl. 480
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.379 - CSRF/1a Turma
Processo no 13603.003722/2007-53

Tem-se, pois, como inválida a exigência pela ausência de MPF (falta de condição de
procedibilidade do agente do Fisco), sendo correta sua anulação por "vício formal”.
Pelas razões expostas, nego provimento ao recurso de ofício (destaquei)
Considerando que o acórdão recorrido considerou não ensejar nulidade o fato de o
lançamento ter se efetivado com relação a tributo não contemplado no MPF – os
mandados referiam-se a IPI e Simples (fls.01/02) e o crédito constituído, a IRPJ – neste
juízo de cognição sumária, pode-se concluir pela caracterização da divergência de
interpretação suscitada, como bem apontou o recorrente.
Também se questionou a aplicação da multa de ofício, em razão de os débitos terem
sido parcelados no PAEX. No recurso especial foram indicados os seguintes
paradigmas:
(...)
Pelo exposto, PROPONHO, com base no artigo 25 do Anexo II do Regimento Interno
do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria no 256, de
22/06/09, c/c itens 4.1 e 4.3 da Ordem de Serviço CARF no 01, de 22/10/09, seja
ADMITIDO PARCIALMENTE o recurso especial, apenas quanto à discussão sobre a
nulidade decorrente de impropriedades na emissão do Mandado de Procedimento Fiscal
MPF.

Chamada a se manifestar, a Procuradoria ofereceu contrarrazões às fls. 458/464,
pugnando pela manutenção da decisão recorrida.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, Relator.

Conhecimento
O recurso especial é tempestivo e não teve seu seguimento questionado pela parte
contrária.
Não obstante, do confronto entre as decisões recorrida e paradigma, vislumbro
inexistir a necessária similitude fático-jurídica entre os acórdãos comparados.
Senão, vejamos.
A fiscalização que culminou na emissão do presente Auto de Infração foi
suportada pelo MPF-F de fls. 27, o qual, além do IPI, teve por escopo as “verificações
obrigatórias”, assim descritas neste documento:

Fl. 481
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.379 - CSRF/1a Turma
Processo no 13603.003722/2007-53

Como se percebe, a fiscalização que antecedeu este processo administrativo desde
seu início também tinha por foco a análise da regularidade dos valores declarados e apurados
pelo sujeito passivo em sua escrituração contábil e fiscal em relação aos tributos e contribuições
administrados pela SRF, o que inclui o IRPJ escriturado e declarado pelo contribuinte, mas que
por não ter sido recolhido, ensejou a sua cobrança de ofício.
Em outras palavras, a presente autuação partiu exatamente das verificações
obrigatórias referidas no próprio corpo do Mandado de Procedimento Fiscal, conforme, aliás, foi
explicitado na própria motivação da infração (fls. 32), in verbis:

O paradigma, por sua vez, negou provimento ao recurso de ofício encaminhado
pela DRJ contra sua própria decisão que considerou nulo o lançamento de IRPJ constituído em
Fl. 482
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.379 - CSRF/1a Turma
Processo no 13603.003722/2007-53

face de determinada cooperativa, uma vez que os Julgadores constataram que: (i) não havia MPF
específico para este tributo (o MPF era de IPI, e não de IRPJ); (ii) não havia sido incluído um
dos anos autuados (1998); e (iii) a situação não se enquadrava nas exceções previstas na própria
legislação de dispensa, dentre elas o procedimento de “verificações obrigatórias”.
Veja-se, a propósito, a seguinte passagem do relatório do paradigma (fls. 426):

[...]
A Segunda exceção é a constante do parágrafo 1o do artigo 7° da Portaria SRF n°
1.265/99. De se ver os termos do dispositivo:
Art. 7o (...)
§ 1o O MPF-F e o MPF-E Indicarão, ainda, o tributo ou contribuição objeto do
procedimento fiscal a ser executado, podendo ser fixado o respectivo período de
apuração, bem assim as verificações relativas à correspondência ente os valores
declarados e os apurados na escrituração contábil e fiscal do sujeito passivo, em
relação aos tributos e contribuições administrados pela SRF, nos últimos cinco anos,
observados os modelos constantes dos anexos I e III desta Portaria, (grifou-se)
Está-se aqui diante da figura que se convencionou chamar de "verificações
obrigatórias", cuja efetivação prática independe da emissão de MPF especificando o
tributo ou contribuição a serem verificadas. Tais verificações obrigatórias, assim
tratadas como uma rotina de fiscalização, acabaram por ser incorporadas ao texto
padrão dos MPF; tanto é assim que o mandado que pretensamente instrumenta o
presente procedimento (folha 01), além de definir como âmbito da ação fiscal do IPI nos
anos de 1995 a 1997, traz menção expressa à realização das verificações obrigatórias,
nos seguintes termos:
"VERIFICAÇÕES OBRIGATÓRIAS: Correspondência entre os valores declarados e os
valores apurados, pelo sujeito passivo em sua escrituração contábil e fiscal, em relação
aos tributos e contribuições administrados pela SRF, nos últimos cinco anos."
Como se percebe, os limites das verificações obrigatórias são os documentos contábeis
e fiscais mantidos pelo sujeito passivo, como tais sua escrituração e as declarações
apresentadas ao fisco; conforma-se, assim, antes de qualquer outra coisa, em um exame
da consistência dos registros e declarações produzidos pelo contribuinte. Havendo
necessidade de se estender a fiscalização a elementos externos à documentação fiscal,
não se estará mais no âmbito das verificações obrigatórias, devendo o AFRF demandar
pela emissão de um novo MPF, com vistas a Instrumentar o alargamento da ação fiscal.
Esta extensão do significado das verificações obrigatórias está corroborada pelo que
consta do artigo 15 da Portaria COFIS n° 28, de 31/05/2002:
Das Verificações Obrigatórias
'Art. 15. Dentre as verificações previstas na Operação Fiscal "Verificações
Preliminares", são de execução obrigatória aquelas consistentes no cotejo entre os
valores constantes da declaração de Créditos e Débitos Tributárias Federais (DCTF),
ou declaração equivalente, e os valores apurados pelo sujeito passivo em sua
escrituração contábil e fiscal, em relação aos tributos e contribuições administrados
pela SRF, exceto aqueles sobre o comércio exterior.
(...)
§ 2o No caso de períodos de apuração para os quais não tenha sido apresentada a
DCTF, deverão ser cotejados os valores pagos ou recolhidos com os constantes da
escrituração de sujeito passivo."
À evidência, limitam-se as verificações obrigatórias ao cotejamento entre valores
declarados/pagos/recolhidos e aqueles constantes das declarações entregues à SRF ou da
escrituração do sujeito passivo. Assim, qualquer procedimento que extrapole tais
Fl. 483
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.379 - CSRF/1a Turma
Processo no 13603.003722/2007-53

estritos limites deve, necessariamente, estar instrumentado por MPF específico, com
definição minudente do tributo ou contribuição a ser fiscalizado e dos períodos-base
alcançados pela ação de ofício.
Assim definida a extensão do que sejam as verificações obrigatórias, pode-se dizer que
o procedimento fiscal que aqui se tem em mira se conformaria como tal? Certamente
não. (...)

O que se percebe, contudo, é que o paradigma envolve situação fática
incomparável com a presente, uma vez que, ao contrário daqui, o Auto de Infração lá analisado
não decorreu das ditas “verificações obrigatórias”.
Diante, então, da ausência de similitude fática entre os arestos comparados, não há
que se falar em dissídio jurisprudencial.

Conclusão
Pelo exposto, não conheço do Recurso Especial.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli

Fl. 484
DF CARF MF
Documento nato-digital